Tribunal: TJMT
Processo: 1006608-71.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006608-71.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURO JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 040.224.721-38 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006608-71.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Mauro José Aparecido dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se o Autor nega a existência da relação contratual, bem como não reconhece o débito, no valor de R$ 290,22, negativado em 21/08/2023, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia a instituição financeira, provar a origem e licitude de tal débito, ônus que não se desincumbiu, visto que justificou a negativação com base em um contrato de renegociação de dívida, no entanto, não apresentou o contrato anterior, com a disponibilização de valores ou ainda os documentos pessoais do autor ou qualquer outro indício de prova que pudesse embasar o argumento de legalidade da dívida negativada.

3. A negativação do nome do Reclamante por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar esse fato, sendo desnecessário é a demonstração do dano.

4. O quantum indenizatório não merece reparos, visto que fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando se tratar de única inscrição em nome do autor.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para:
1)
declarar a nulidade do contrato e da inexistência do débito no valor de R$ 290,22 (duzentos e noventa reais e vinte e dois centavos);
2)
condenar a reclamada pagar à parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da emissão do extrato, conforme fundamentação supra (16/02/2024) e;
3)
determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024